Tribunal: STF
Processo: Rcl 76084
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Os réus Marcelo Henrique Pereira e Jefferson Santos Batista foram condenados pelo Tribunal do Júri como incursos nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, e art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, cada um, em regime fechado. Na sentença foi concedido o direito do réu Marcelo Henrique Pereira recorrer em liberdade. 



    (...)



    Ao julgar os embargos ministeriais, a c. Câmara Criminal rejeitou-os ao argumento de que (i)- o art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal tem natureza híbrida, portanto, por mais gravoso, não poderia retroagir para prejudicar o réu; (ii)- o crime ocorreu em 25/05/2016, sendo, portanto, anterior à norma do Pacote Anticrime; (iii)- não estariam presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal para determinar a prisão do réu; (iv)- o Ministério Público não recorreu da sentença que concedeu o direito do réu de recorrer em liberdade. 



    Em face desse acórdão, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República de 1988, suscitando negativa de vigência ao art. 5º, XXXVIII, ‘c’, LIII e LIV do texto constitucional, e Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, ‘a’, da Constituição da República, alegando violação ao art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal. 



    Ainda, considerando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em suposta incompatibilidade com princípios constitucionais (notadamente o da presunção de inocência e o da irretroatividade da lei penal) – o que implica flagrante violação ao art. 97, da Constituição da República de 1988 e ao estabelecido na Súmula Vinculante nº. 10 (cláusula de reserva de plenário) –, o Ministério Público propõe Reclamação, com fulcro no art. 103-A, §3º, da Constituição da República, e no art. 7º, da Lei nº 11.417/2006”.



    Ao final, requer,  



    “a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a produção imediata de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações ao Desembargador Relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; 



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a Súmula Vinculante nº 10”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente